Tribunal: STF
Processo: HC 188377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTUMÁCIA EM CONDUTAS SIMILARES. ELEVADO NÍVEL DE REPROVABILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.